Tribunal: STF
Processo: HC 196260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Kauê Rocha Siva, advogado, em benefício de Victor Alberto Ribeiro de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 590.782/SP. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (e-doc. 3, fls. 1-11).
    3. Em 18.7.2019, sobreveio sentença condenatória às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa (e-doc. 5, fls. 1-12).
    4. A defesa interpôs a Apelação n. 1503093-61.2018.8.26.0099, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão proferido pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, nos seguintes termos:
    “Roubo Majorado Autoria e participação demonstradas Conjunto probatório satisfatório Penas mantidas (réusCarlos e Victor) Redução das penas (réu Joaquin) - Regime fechado mantido RECURSO DAS DEFESAS DOS RÉUS CARLOS E VICTOR NÃO PROVIDOS E RECURSO DA DEFESA DO RÉU JOAQUIN PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS.
    ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de Carlos Eduardo de Castro Dorta e Victor Alberto Ribeiro de Souza, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com as penas fixadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2ºA, inciso I, todos do Código Penal; e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Joaquin para reduzir as penas, que também serão fixadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. Por outro lado, INDEFERIRAM o pedido de liberdade formulado pela defesa do réu Carlos Eduardo de Castro Dorta, formulado nas folhas 790/792, posto que, o poder jurisdicional do Estado acabou com sua função de análise probatória constante dos autos, inclusive, em virtude do disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe reexame probatório em sede de recurso especial, sendo este um dos recursos eventualmente cabível contra a decisão que ora se profere. Assim sendo, em termos de contemporaneidade, não há porque se conceder a liberdade pleiteada, garantindo-se assim a aplicação da lei penal neste caso concreto. Observa-se ainda, que o apelante Carlos Eduardo já se encontra em execução de pena há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, não havendo sentido com o presente julgamento em colocá-lo em liberdade posto que poderá embreve ser agraciado com um benefício em fase de execução criminal, vencida a revisora que provia em maior extensão, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão”. (e-doc. 8).
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 590.782, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1503093-61.2018.8.26.0099).
    O paciente foi condenado às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 18 dias-multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, II, e 157, § 2º-A, I, do Código Penal.
    A defesa sustenta constrangimento ilegal quanto à fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Defende ser cabível o regime inicial semiaberto. 
    Destaca o enunciado das Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ para afirmar que o paciente não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como que a natureza do crime não pode servir para justificar regime prisional mais gravoso.
    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    A liminar foi indeferida (fls. 860-861).
    As informações foram prestadas pelo Tribunal de origem (fls. 865-900).
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 904-905).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se identificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    (…)
    Relativamente à fixação do regime inicial para o cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.
    Ademais, é assente no STJ o entendimento de que, "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu" (HC n.413.565/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/10/2017).
    No presente caso, verifica-se que o regime inicial mais gravoso para o cumprimento inicial da pena foi fixado com base na existência de circunstância judicial desfavorável relacionada às consequências do crime, pois o delito foi praticado contra pessoa idosa e foi subtraído valor relevante em dinheiro, que não foi recuperado (R$ 36 mil). Referidos fatos, inclusive, permitiram a elevação da pena base.
    Inexiste, pois, ilegalidade, uma vez que há motivação suficiente e amparada em dados concretos do fato delituoso, o que justifica o regime prisional fechado, sendo incabível o abrandamento para o semiaberto.
    (…)
    Portanto, não há falar regime prisional fixado com base em fundamentação genérica (gravidade abstrata do delito), razão pela qual não se aplicam ao caso as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (...)”. 
    6. Contra essa decisão impetrou-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde sua condenação, pois o regime prisional estabelecido em sentença, bem como no v. acórdão é totalmente incompatível com a pena (..) imposta”.  (e-doc. 1, fl. 3).
    Enfatiza que “o apenamento básico da Paciente extrapolou o piso legal, sendo que (…) o regime inicial deveria ser o semiaberto, (...) jamais o regime fechado”, conforme jurisprudência sedimentada nas Súmulas n. 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, fl. 9).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “DIANTE DE TODO O EXPOSTO, verificando que está evidenciado o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, postula-se seja deferido LIMINARMENTE o presente habeas corpus, determinando-se INCONTINENTI a concessão do regime SEMIABERTO em favor do Paciente.
    Requer, outrossim, seja o presente Habeas Corpus conhecido e julgado inteiramente procedente, ratificando a liminar concedida; para que seja concedido à Paciente o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena, tudo em conformidade com o processo criminal do Paciente.
    Ou, caso Vossas Excelências entenderem que deve ser fixada de oficio a pena-base, em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, mantida o aumento de 1/6, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa, aumentada de 1/3, pela majorante do concurso de pessoas, permanece em 6 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, conforme declaração de voto vencido da Desembargadora ANGÉLICA DE ALMEIDA fls. 851/855”. (e-doc. 1, fls. 11-12).
    7. Em 30.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, que não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
    9. O impetrante mesmo informa na inicial que a sentença condenatória questionada transitou em julgado (e-doc. 1, fl. 6).
    10.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o “habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC n. 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008).
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INAPLICÁVEL AO AGENTE QUE COMPLETA SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ANTES DO ACÓRDÃO RATIFICADOR DA CONDENAÇÃO COM A REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 126291 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015).
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 137772 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018).
    Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (HC 144742, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020). 
    11. Na espécie, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a justificar o afastamento do óbice relativo à inadmissibilidade da impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
    12. A questão relativa ao regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente, mais severo em função de elementos concretos do delito, foi devidamente fundamentada pelas instâncias antecedentes, com fundamentação idônea:
    “(...)
    Com relação ao contido no artigo 59, do Código Penal, embora os réus sejam primários e não possuam maus antecedentes, considerando-se as consequências do crime, pois subtraído relevante valor em dinheiro e que não foi recuperado (R$ 36.000,00), bem como o fato de ter sido praticado o crime contra pessoa idosa, uma vez que havia uma senhora na casa, majoro a pena inicial em 1/6, tornando-a em 04 anos, 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, fixada no mínimo legal para cada um dos acusados.
    Na segunda fase de aplicação de pena, para o corréu Joaquin, aplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal, por ter planejado e coordenado a ação criminosa, motivo pelo qual majoro sua pena em mais 1/6, tornando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa. Sem alterações para os demais réus.
    Na terceira fase, presentes as majorantes do art. 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e do art. 157, § 2º "A", I (uso de arma), majoro as penas em 2/3, fixando-as em 9 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa (réu Joaquin); e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa (réus Carlos Eduardo e Victor).
    Atenta à primariedade dos acusados, mas não ignorando as particularidades do crime em questão e que foram elencadas acima, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado. Regime diverso seria inócuo para a correta repressão do delito praticado”. (sentença, e-doc. 5, fl. 11).
    “(...)
    As penas fixadas para os sentenciados Carlos e Victor devem ser mantidas.
    Na primeira fase, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto), tendo como fundamento as consequências do crime, no caso, além da idade elevada da vítima Philomena, o valor subtraído é relevante (R$ 36.000) e não foi recuperado. 
    Assim, o aumento deve ser mantido, sendo a pena fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo.
    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permaneceram no patamar anterior. 
    Na terceira fase, corretamente aplicado o aumento de 2/3 (dois terços) nas penas, tendo em vista que não há dúvida quanto à existência das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. Importante ressaltar que não há necessidade de apreensão de arma de fogo para aplicação do disposto no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal:
    (...)
    Desta maneira, as penas foram elevadas para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo, o que também será mantido.
    O regime prisional fechado será mantido, ante as particularidades do crime (artigo 33, §3º, do Código Penal), restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal)”. (acórdão, e-doc. 8, fls. 25-26) 
    13. No art. 33, § 3º se prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena se fará com observância dos critérios previstos no art. 59 (circunstâncias judiciais). 
    14. Na espécie, o crime praticado pelo paciente – roubo duplamente majorado - revestiu-se de gravidade considerada pelo juiz como elevada, porque teve como vítima pessoa idosa, de quem foi subtraída a vultosa quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), não recuperada.
    Os elementos concretos fundamentaram a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal e a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    15. Embora a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão aplicada ao paciente pela prática do crime de roubo duplamente majorado permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando que o fechado, as circunstâncias e consequências do delito (parâmetros descritos no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação de regime mais gravoso, o que não revela ilegalidade.
    Nesse sentido, tem-se a jurisprudência assente deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ANÁLISE DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REEXAME DE PROVAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I – O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2°, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II – A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP) . III – Não é dado ao STJ revolver fatos e provas para, analisando a quantidade e a qualidade de droga, impor ao réu regime prisional mais gravoso. IV – Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena de reclusão” (HC n. 140.441/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de uso de documento público falso em continuidade delitiva. Condenação. 4. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Ausência de ilegalidade. 5. Análise pormenorizada da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias, das consequências do crime e do comportamento da vítima pelo Tribunal de origem. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 151.624-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE TIDA POR DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.310-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).
    16. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, com nova análise das circunstâncias judiciais, redução da pena base e da frações das majorantes, o tema não foi discutido no Habeas Corpus n. 590.782, objeto desta impetração.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    17. A valoração dos fatores apontados pelo julgador na fundamentação da imposição do regime prisional e nas fases de aplicação da pena não é viável em habeas corpus, por importar revolvimento da matéria fático-probatória.
    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/05/2019; e AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares sa Fonseca, DJe 01/03/2019.
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC 122.404, de minha relatoria, DJe 14.5.2014; HC 121.660, de minha relatoria, DJe 25.3.2014; HC 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC 96.883, de minha relatoria, DJ 9.12.2008. 
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora